Tribunal: TCU
Processo: 023.463/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 19029/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno, em autorizar a prorrogação de prazo para atendimento do Ofício 55281/2021-TCU/Seproc (peça 11), que comunicou a prolação do Acórdão 12412/2021-TCU-Segunda Câmara (peça 08), nos termos solicitados pelo Ministério da Economia por intermédio do Ofício SEI 281924/2021/ME (peças 13 a 16). 1. Processo TC- Processo 023.463/2021-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana Maria Dias de Melo (XXX.072.524-XX); Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério da Economia (). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Fazenda (extinta). 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.